Tribunal: TJMT
Processo: 1017859-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017859-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARA SANDRA DA SILVA - CPF: 932.603.851-34 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM – ATO ADMINISTRATIVO DE DESTRUIÇÃO/RECICLAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – MOTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR – VEÍCULO APREENDIDO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL IMPOSSIBILITADA – IRREGULARIDADE NO ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM – TRANSCURSO DO PRAZO DE 01 ANO – ENCAMINHAMENTO DA MOTO A PROGRAMA DE RECICLAGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 328 DO CTB C/C ARTIGO 16, §4o, DA RESOLUÇÃO No 623/2016 DO CONTRAN – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. A mera alegação de dificuldade na localização do documento não é motivo suficiente para impor o conhecimento do documento juntado tardiamente.

Diante da irregularidade do veículo em circulação, em desconformidade com Código de Trânsito Brasileiro, é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, inexiste dano material e moral.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada e por não atualizar o endereço no cadastro do veículo, ensejando notificação por edital, com a devida validade.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste ato ilícito praticado pela administração, pois o veículo permaneceu por mais de um ano apreendido, sem manifestação de restituição nesse prazo, mesmo após a notificação por edital diante da impossibilidade de notificação pessoal por falta de atualização de endereço, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma porque “tanto na inicial quanto na impugnação à Contestação, a Recorrente apresentou, de forma clara e concisa, os elementos que demonstram não ter havido apenas uma apreensão, mas sim duas”, sendo que “uma delas, incluída no sistema na data de 24/09/2016, baixada em 30/09/2016 e outra, que culminou na destruição da motocicleta, incluída em 23/11/2017”.

Alegou que “não se sabe explicar a razão pela qual a motocicleta fora liberada no ano de 2016, ao passo da existência de débito pendente, mas o fato é, a motocicleta encontrava-se, no ano de 2017, em posse da Recorrente e fora apreendida apenas no mês de novembro”, razão pela qual há irregularidade no ato administrativo de destruição/reciclagem, pois não observou o prazo de 01 (um) ano da última apreensão.

Argumentou que, “com muita dificuldade, a Recorrente conseguiu localizar Guia de Recolhimento da União, disponibilizada a ela quando da apreensão da motocicleta no ano de 2017, documento o qual acreditava estar perdido (documento novo e que pode ser plenamente anexado como instrumento de prova)”, bem como esclareceu que a divergência de endereço se justifica porque na época da apreensão da motocicleta ainda residia em Poconé, não tendo atualizado o endereço por razões óbvias: a inexistência material de veículo que justificasse a atualização.

Sustentou haver omissão na sentença no que se refere à inversão do ônus da prova, pois caberia ao ente pública a comprovação de que tentou efetuar a notificação da proprietária da moto via postal, o que não fez.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de indenização material e moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que não apresenta fundamentos suficientes para modificar o julgado.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização material, consistente no valor da moto reciclada/destruída, bem como indenização por dano moral. Os argumentos defensivos se resumem em duas teses: a) existência de duas apreensões do veículo, sendo que, contado o prazo da última apreensão, não teria decorrido o prazo de 01 (um) ano exigido para a destruição/reciclagem; b) omissão do pleito de inversão do ônus da prova, pois caberia ao ente público comprovar que tentou a notificação pessoal, apresentando a devida comprovação, o que não fez.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste ato ilícito praticado pela administração, pois o veículo permaneceu por mais de um ano apreendido, sem manifestação de restituição nesse prazo, mesmo após a notificação por edital diante da impossibilidade de notificação pessoal por falta de atualização de endereço, conforme laboriosos fundamentos, os quais cito:

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

O cerne do caso em deslinde envolve a análise quanto ao dever de a autarquia estadual realizar a restituição do montante equivalente ao valor venal da motocicleta de propriedade da requerente em razão de suposta ilegalidade no cumprimento do ato administrativo de destruição do bem.

A requerente colacionou aos autos Edital de Notificação no 017/2018 publicado no Diário Oficial no 27215 de 07/03/2018 pelo DETRAN/MT, notificando a requerente para imediata regularização e liberação de sua motocicleta a qual encontrava-se removida junto ao pátio da autarquia estadual.

O documento informa ainda a necessária quitação dos débitos e posterior retirada da motocicleta do pátio, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de publicação do Edital, sob pena de ter o veículo considerado como MATERIAL INSERVÍVEL E SER DESTINADO À RECICLAGEM.

A requerente alega a ocorrência das supostas irregularidades:

- ausência de notificação pessoal do ato de reciclagem;

- descumprimento do prazo mínimo de 01 (um) ano de depósito do bem;

- ausência de tentativa prévia de leilão.

Alega a requerente que a autarquia estadual não promoveu a sua notificação pessoal, contudo, evidencia-se a regularidade da notificação por edital (id. 31837559), tendo em vista a comprovação de que a parte requerente deixou de atualizar seu cadastro junto ao DETRAN/MT, o que é facilmente confirmado pela discrepância entre o endereço constante na petição inicial e o endereço apresentado em sede de contestação.

É responsabilidade da parte requerente, informar o endereço de modo completo e correto à Administração Pública/autarquia, o que não o fez. Desse modo, é vedado a parte querer se beneficiar de dispositivo legal se não contribuiu para que ele pudesse ser cumprido.

Havendo a desatualização/insuficiência ou erro do endereço do proprietário do veículo, a notificação realizada por edital será considerada válida para todos os efeitos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE TRÃNSITO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Inexiste qualquer equívoco no procedimento adotado pelo DAER, tendo em vista que as notificações foram remetidas ao endereço constante do seu banco de dados. Além disso, cabia ao proprietário do veículo a responsabilidade por manter atualizado seu endereço nos cadastros, o que, no entanto, não fez
. Validade da notificação realizada por edital quando esgotadas e/ou infrutíferas as tentativas pelo correio, com base no art. 10, § 2o, da Resolução 182/05 do CONTRAN. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70058938960, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014).

Aduz, ainda, que o ato administrativo não cumpriu o disposto no § 16 do artigo 328 do CTB que autoriza a reciclagem apenas após o mínimo de 01 (um) ano de inércia do proprietário na regularização das pendências junto ao Detran:

Art. 328 O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (Redação dada pela Lei n. 13.160/15)

(...)

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

Das provas constantes nos autos verifica-se que o ato de reciclagem e baixa do veículo ocorreu em 25/04/2018.

A requerente alega que a apreensão registrada no extrato DETRANET em 24/09/2016 foi regularizada e o bem retirado do pátio em 30/09/2016 e que, a apreensão que culminou na reciclagem do bem ocorreu apenas em novembro do ano seguinte (17/11/2017).

Contudo, tal alegação não merece prosperar eis que, segundo informações do extrato DETRANET a motocicleta foi licenciada até 12/02/2015, sendo assim, sugere-se que o licenciamento estivesse em dia até a data da suposta retirada em 24/09/2016 para justificar sua liberação, o que não foi comprovado nos autos.

Conclui-se, portanto a ocorrência de apenas um ato de apreensão da motocicleta, o qual ocorreu em 24/09/2016. Assim sendo, evidenciando que o ato de reciclagem que gerou a baixa do veículo ocorreu apenas em 25/04/2018 (respeitando o prazo de 30 dias concedido pela Notificação de no 017/2018), restou comprovada a inércia da requerente por mais de 01 (um) ano, período mínimo exigido pela norma de trânsito.

Por último, a requerente alega a ausência de tentativa prévia de leilão. Na hipótese, como prova da alegada irregularidade do ato administrativo, a requerente apresentou o Edital de Leilão no 001/2018 (último leilão promovido antes do ato administrativo de destruição da motocicleta), o qual, não consta a inclusão da motocicleta de propriedade da requerente.

Contudo, verifica-se a ausência de previsão legal quanto tal obrigatoriedade, uma vez que a norma exige apenas a permanência do bem em depósito mais de 01 (um) ano.

Assim sendo, a requerente não logrou êxito em comprovar qualquer de suas alegações, validando o ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, que estava autorizada a destruí-la segundo a lei.

Ademais, a parte requerente sequer traz prova quanto a regularização das pendências financeiras e tentativa de retirada do bem no prazo de 30 dias estabelecido no edital de notificação de no 017/2018 publicado no Diário Oficial no 27215 de 07/03/2018. .

Verifica-se, portanto, a fragilidade das provas constantes nos autos, não sendo suficientes para provar a suposta ilegalidade do ato administrativo.

É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando ter sofrido danos de ordem material e moral em decorrência de serviço prestado pela administração pública, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012).

Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Insurge-se a parte promovente, nos termos acima, ratificando as teses iniciais, sem contrapor os fundamentos utilizados pelo magistrado na sentença. Ainda, apresentou documento em grau de recurso – guia de recolhimento – o qual entende que, por não ter localizado à época da propositura da ação, deve ser aceito como meio de prova.

Pois bem.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. A mera alegação de dificuldade na localização do documento não é motivo suficiente para impor o conhecimento do documento juntado tardiamente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, cabendo consignar que o veículo da parte promovente fora destinado a programa de reciclagem por não ter sido reclamado no prazo de 01 (um) ano a partir da apreensão.

Diante da irregularidade do veículo em circulação, em desconformidade com Código de Trânsito Brasileiro, é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, inexiste dano material e moral.

A tese de ocorrência de duas apreensões, ao contrário do alegado pela parte promovente, não se sustenta. Isso porque a própria guia juntada demonstra a cobrança de diárias do pátio do DETRAN por conta da apreensão. Por isso, consta das guias e dos documentos a que se apega, a insígnia “estadia no pátio para veículos de 2 ou 3 rodas por dia de apreensão 2016” e “estadia no pátio para veículos de 2 ou 3 rodas por dia de apreensão 2017”. Ora, tendo sido lançadas as diárias do pátio para os anos de 2016 e 2017 e tendo sido a reciclagem determinada em 2018, não há fundamento na tese de ocorrência de duas apreensões.

Aliás, a tese de duas apreensões, exige a devida comprovação pela parte promovente, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbe. Não prevalece a tese de omissão quanto às regras de distribuição do ônus da prova, pois como sabido os atos praticados pela administração pública gozam de certos atributos e presunção, ainda que relativa de veracidade e legalidade, o que exige prova em contrário.

Ademais, apesar de sustentar a liberação da motocicleta em 2016, a parte promovente não faz qualquer prova, pois não apresenta quaisquer documentos no sentido de que tenha regularizado a situação do bem, efetuado os pagamentos correspondentes e tenha obtido a liberação do bem. Trata-se de mera alegação.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada e por não atualizar o endereço no cadastro do veículo, ensejando notificação por edital, com a devida validade.

Por fim, não prevalece a tese de ilegalidade na falta de notificação pessoal, pois a própria parte promovente confessa a alteração de endereço e sustenta que diante da inexistência material da moto não procedeu com a regularização. Demais disso, não comprovou por qualquer meio a data de mudança de residência, ônus que lhe compete. Outrossim, não há qualquer ilegalidade, pois houve publicação de notificação por edital.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022